Tribunal: TJES
Processo: 5007534-09.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007534-09.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAL INOCENCIO FERREIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007534-09.2022.8.08.0011

RECORRENTE: NATAL INOCENCIO FERREIRA

RECORRIDAS: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OI LIVRE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA FORMA ESTIPULADA EM CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NATAL INOCENCIO FERREIRA

em face de

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA
L
, narra o autor, em síntese, que em 2017 adquiriu dois aparelhos receptores Elsys e TVHD OI LIVRE com antenas receptoras para acesso a canais abertos de TV junto a empresa recorrida, nos termos dos contratos (ID. 15628387, 17297261, 17297262) sendo-lhe entregue os cartões de acesso, tendo pagado para tanto o valor de R$ 1.500,00 pelos aparelhos, ante a promessa veiculada na TV a época de que o produto era ausente de mensalidades. Aduz, que após 5 anos da compra do aparelho TV OI LIVRE, a recorrida cancelou o sinal de tv do recorrente, sem prévia comunicação, informa que somente ficou sabendo do corte do sinal, quando tentou utilizar a TV e foi informado na tela da TV informando o fim do contrato e que o recorrente deveria entrar com contato com o telefone 08002829542.

Em sede de contestação (ID. 4994095), a requerida alegou que o serviço foi usufruído pelo prazo de 5 (cinco) anos. Afirma que a suspensão estava de acordo com a Cláusula contratual de n. 5.14, da qual o recorrido tinha pleno conhecimento quando da aquisição do Plano Oi TV LIVRE. Afirma que após esse período, a operadora prorrogaria a recepção gratuita do sinal, podendo estabelecer a cobrança do serviço ou encerrar a disponibilização do sinal, desde que haja comunicação ao cliente, com antecedência mínima de 30 dias. Aduz que junto ao equipamento Oi Livre é também enviado o contrato de adesão, que fica na caixa juntamente com o aparelho, no qual constam todas as cláusulas e prazos a respeito do sinal. Alega que nunca omitiu informações aos seus clientes e que encaminhou uma comunicação de TV dando ciência para todos os consumidores que o sinal seria suspenso em decorrência do término do contrato. Requer a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5063610) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, vislumbro que a pretensão do autor era usufruir do serviço de sinal de TV oferecido pela reclamada de forma gratuita e sem prazo limite -“ad eternum", todavia, ao que parece, tal fato vai de encontro às normas da contratação. Logo, entendo que a suspensão do serviço é legítima, constituindo exercício regular de direito, o que afasta, inclusive, o pedido de indenização por danos morais.

Ausente, pois, circunstância excepcional de afronta aos atributos de personalidade da parte autora, bem como não havendo nestes autos qualquer ato da requerida que represente má-fé ou falha de fornecimento de serviços, tenho que os pedidos autorais não comportam procedência.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4994117). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que a empresa requerida cancelou sinal de TV, sem prévia comunicação, o que lhe causou grande transtorno.

A empresa requerida apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões(ID. 4994124).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita ao Recorrente ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5672623 e 5672624)

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, em análise do caso em apreço, verifico que o Recorrido logrou êxito em comprovar que notificou a parte Recorrente acerca do período de vigência do contrato, enviando notificação pela tela do aparelho de televisão, além do contrato de adesão que fica na caixa juntamente com o aparelho.

Dessa forma, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo
a quo:

Depreende-se do conjunto probatório juntado com a inicial que o autor efetivamente adquiriu o receptor ELSYS juntamente com a TVHD LIVRE, porém, conforme esclarecido pela empresa ré, dentro da caixa continha o Guia do Assinante e uma nota explicativa informando expressamente o teor da cláusula 5.14 do contrato, dizendo o seguinte:

"A Operadora se compromete a disponibilizar esse plano sem custo ao Assinante pelo prazo máximo de 5 anos”.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, vislumbro que a pretensão do autor era usufruir do serviço de sinal de TV oferecido pela reclamada de forma gratuita e sem prazo limite -“ad eternum", todavia, ao que parece, tal fato vai de encontro às normas da contratação. Logo, entendo que a suspensão do serviço é legítima, constituindo exercício regular de direito, o que afasta, inclusive, o pedido de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)